Tribunal: TJBA
Processo: 8167017-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167017-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO, ENY BITTENCOURT

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO SEGURADO AO PAGAR A INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CF, ART. 37, § 6º). FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8167017-09.2020.8.05.0001, na qual figuram como apelantes e apelados,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora, apenas para fixar como termo inicial dos juros de mora, relativos à indenização regressiva, a data do efetivo desembolso e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pela ré.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09